Tribunal: STF
Processo: ARE 1575825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 489 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COERÊNCIA COM OS FATOS. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DO APELANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO NA SENTENÇA. MÉRITO. COBRANÇA NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. IMPUGNAÇÃO DE SUA BASE DE CÁLCULO, A FIM DE QUE SEJA CALCULADA A VERBA À LUZ DA TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO, CONFORME ARTS. 7º, INCS. VIII E XVII, E 39, § 3º, DA CF/1988. INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO CORRETO. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. DESPROVIMENTO DO APELO.



    1. Nas contrarrazões, a parte autora defende que o recurso da ré não deve ser conhecido tendo em vista suposta ausência de impugnação específica à sentença, violando, com isso, o princípio da dialeticidade. Contudo, verifica-se que as razões recursais rebatem adequadamente os fundamentos da decisão impugnada, não havendo que se falar em alegações genéricas ou desassociadas que resultasse em negativa de seguimento ao apelo. Preliminar rejeitada. 



    2. Para reconhecimento da nulidade da sentença por inobservância do art. 489 do CPC exige-se a demonstração de prejuízo, especialmente quando há vinculação lógica entre os fundamentos lançados na motivação e a conclusão adotada.



    3. Pacífica a compreensão de que as dívidas dos entes públicos se sujeitam ao prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.



    4. O décimo terceiro salário e o terço de férias deve ser adimplido com base na integralidade da remuneração percebida pelo servidor público, incluídas as gratificações e os adicionais habituais e remuneratórios devidos àquele, como preceituam os artigos 7º, incs. VIII e XVII, da CF/1988.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se dos autos que a servidora pública ajuizou a presente demanda mencionando que a Administração estava pagando o décimo terceiro salário e o terço de férias com base no vencimento, quando deveria ser com base na totalidade da remuneração, requerendo, assim, o recebimento das diferenças.



    Exsurge imperioso salientar, que, de fato, assim como exposto na peça vestibular, o décimo-terceiro salário deve ser adimplido com base na integralidade da remuneração percebida pelo servidor público, incluídas as gratificações e os adicionais habituais e remuneratórios devidos àquele, como preceituam os artigos 7º, inc. VIII, da CF/1988:



    (...)



    Do texto constitucional, resta evidenciado que o décimo terceiro salário e o terço de férias, devidos ao servidor público, somente será calculado com base em verbas de caráter remuneratório, desconsiderando as eventuais indenizações.



    (...)



    Analisando as fichas financeiras juntadas, tem-se que o décimo terceiro salário e o terço de férias, no quinquênio não prescrito, não tem sido quitados em correspondência com a integralidade das verbas integrantes da remuneração, excluindo apenas as verbas indenizatórias, não tendo o promovido logrado êxito em se desincumbir do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente